Tribunal: TJDFT
Processo: 0704219-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por IRAN MARTINS PORTO, em face à decisão da Oitava Vara Cível de Brasília que determinou a suspensão do cumprimento definitivo de sentença enquanto se aguarda o julgamento de Recurso Especial interposto pelo devedor, em face à decisão deste colegiado que rejeitou sua impugnação. Sustentou que se trata de cumprimento definitivo de sentença já transitada em julgado e que não caberia ao magistrado suspender o procedimento, posto que o Recurso Especial não é dotado de efeito suspensivo. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para determinar a retomada do trâmite do cumprimento de sentença. Preparo regular sob ID 23197677. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de efeitos suspensivo em agravo de instrumento interposto em face à decisão que determinou o sobrestamento do cumprimento de sentença e para que se aguarde o julgamento de Recurso Especial interposto em face à rejeição da impugnação do devedor. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença em que litigam as partes em epígrafe. O exequente pugnou pelo recebimento de R$ 560.263,48. A parte executada impugnou o cumprimento de sentença, alegando excesso, sob o fundamento que o valor devido é no importe de R$ 73.460,90 ou, na eventualidade de não ser acolhidos os fundamentos apresentados, que o valor observe a quantia de R$ 88.904,33. Registro que a parte executada depositou judicial o valor de R$ 560.263,48 (ID. 10302483) para garantir o Juízo. Os autos foram remetidos à contadoria, e o laudo foi homologado na decisão de ID. 34716157. Fixou-se como valor total da condenação o valor de R$ 98.701,40 (atualizados até 4/8/2017), devendo ser atualizado até a efetiva quitação. Foram fixados honorários advocatícios em favor da parte executada em 10% sobre o valor do excesso. A decisão acima restou preclusa (ID. 76989710) e o exequente foi intimado para juntar planilha atualizada do débito. A respectiva planilha foi juntada no ID. 77907020 e a executada concordou com os cálculos (ID. 79193371). Contudo, a executada requereu a suspensão do processo até o julgamento final do REsp que atualmente tramita sob o n. 0712965-36.2019.8.07.0000. Decido. Com efeito, a E. 4a Turma Cível reuniu para julgamento conjunto os agravos de instrumento de n. 0712545-31 e 0712965-36, o que se identifica no ofício de ID. 76898979 – pág. 5. Entretanto, operou-se o trânsito em julgado apenas em relação ao AGI de n. 0712545-31. Em consulta aos processos da 2a instância (PJe), verifico que os autos de n. 0712965-36 continuam tramitando, mas sob a classe “REsp - recurso especial”. No referido processo, ainda não houve julgamento definitivo. Desse modo, ante a prejudicialidade reconhecida pelo Tribunal, os presentes autos deverão permanecer aguardando o julgamento definitivo do REsp que tramita sob o n. 0712965-36.2019.8.07.0000. Aguarde-se. Com a comprovação do trânsito em julgado, voltem os autos conclusos para decisão.” Opostos embargos de declaração, o recurso foi desprovido e a decisão não foi alterada. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A concessão de liminar pelo relator pressupõe não só a plausibilidade do direito, como o risco de dano ou ao resultado útil do processo. E dentre as limitações à sua concessão está a irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso presente, a concessão da liminar, monocraticamente, esvazia por completo o objeto do julgamento pelo Colegiado, assim no objeto do próprio recurso nesta instância ordinária e excepcional, razão pela qual o entendimento deve ser reservado àquele a ser definido pelo juiz natural do agravo, o Colegiado. Portanto, seja por força do óbice do art. 300, §2o, do Código de Processo Civil, que impede a concessão da liminar diante do risco de irreversibilidade da medida, como pela ausência de demonstração do risco de dano ou ao resultado útil do processo, recomendável aguardar o julgamento do agravo pelo seu mérito. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator